Tribunal: TJMT
Processo: 1078440-47.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1078440-47.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME:

1.

Embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A contra acórdão que negou provimento às apelações e manteve sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.182,28 pelos serviços prestados, em razão da rescisão unilateral do contrato, alegando omissão, contradição, erro material e nulidade por julgamento extra petita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, erro material ou julgamento extra petita, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão, com atribuição de efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

Os embargos de declaração se destinam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.

Não se configura julgamento extra petita quando o acórdão decide nos limites do pedido de arbitramento de honorários formulado na inicial, nos termos do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94.

5.

O acórdão enfrentou expressamente as teses relativas à cláusula de êxito, à rescisão contratual, aos termos de quitação e à inexistência de proveito econômico, inexistindo omissão ou contradição.

6.

A rescisão unilateral do contrato pelo cliente não afasta o direito do advogado ao arbitramento proporcional dos honorários pelos serviços prestados, sob pena de enriquecimento sem causa.

7.

Termos de quitação genéricos, sem especificação dos serviços e valores, não comprovam a quitação integral dos honorários discutidos.

8.

A fixação do
quantum
indenizatório observou critérios de proporcionalidade e razoabilidade, com fundamentação suficiente, afastando alegação de erro ou ausência de motivação.

9.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não caracteriza vício do art. 1.022 do CPC, evidenciando tentativa de rediscussão indevida da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios do art. 1.022 do CPC.

2.

Não há julgamento extra petita quando o arbitramento de honorários decorre diretamente do pedido formulado na inicial.

3.

A rescisão unilateral de contrato de honorários autoriza o arbitramento judicial proporcional pelos serviços prestados.

4.

Termos de quitação genéricos não afastam o direito à percepção de honorários quando não especificam os serviços e valores quitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e art. 1.026, §2º; Lei nº 8.906/94, art. 22, §2º; CC, art. 320.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, j. 23.06.2015; STJ, AgInt no AREsp 2.175.102/MT; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 29.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S/A em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n.º 1078440-47.2024.8.11.0041, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, negou provimento aos recursos interpostos pelas partes, mantendo a sentença proferida nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
, a qual condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.182,28 (cinco mil, cento e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos), a título de honorários advocatícios, pelos trabalhos realizados nos autos n.º 0000882-35.2017.8.11.0017 e 7046189-66.2016.8.22.0001.

Em suas razões recursais, sustenta o embargante, em síntese, a existência de vícios no julgado, notadamente omissão, contradição, erro material e nulidade por decisão extra petita, nos termos do art. 1.022, incisos I e III, do Código de Processo Civil.

Afirma, preliminarmente, a ocorrência de julgamento
extra petita
, ao argumento de que o acórdão teria mantido sentença fundada em premissa diversa daquela delimitada na petição inicial, uma vez que a controvérsia não versaria sobre ausência de pagamento pelos serviços prestados ao longo da relação contratual, mas sim sobre eventual direito à remuneração decorrente da frustração da expectativa de êxito em razão da rescisão contratual antecipada.

No mérito dos aclaratórios, aponta omissão e contradição quanto à cláusula contratual que prevê condição suspensiva para pagamento de honorários vinculados à recuperação final de crédito, sustentando que o acórdão reconhece a existência da cláusula e a ausência de implementação da condição, mas, ainda assim, mantém o arbitramento de honorários.

Alega, ainda, omissão quanto à valoração das provas documentais, especialmente no tocante aos termos de quitação e renúncia firmados entre as partes ao longo da relação contratual, os quais, segundo afirma, demonstrariam o adimplemento integral dos honorários até determinado período, nos termos do art. 320 do Código Civil, bem como da cláusula contratual que previa a outorga anual de quitação ampla, geral e irrestrita.

Defende que o contrato firmado entre as partes possui natureza híbrida, com previsão de remuneração em diferentes etapas (inclusive independentemente de êxito), e não exclusivamente condicionada ao sucesso das demandas, razão pela qual reputa omissa a decisão quanto à análise das cláusulas contratuais pertinentes, em especial aquelas que disciplinam os pagamentos por serviços prestados.

Aduz existir omissão quanto à ausência de proveito econômico nas ações executivas, sustentando que não houve recuperação de crédito durante a vigência do contrato e que os serviços efetivamente prestados já teriam sido devidamente remunerados, inexistindo base para arbitramento de honorários adicionais.

Salienta que o v. acórdão padece de contradição pelo fato de reconhecer a existência de contrato válido entre as partes e, simultaneamente, admitir o arbitramento judicial de honorários, sem indicar o fundamento legal aplicável, bem como omissão quanto à alegada inadequação da via eleita e quanto às disposições contratuais relativas à rescisão e seus efeitos remuneratórios.

Por fim, sustenta a existência de vícios na fixação do
quantum
arbitrado, ausência de fundamentação quanto aos critérios adotados, erro na distribuição do ônus sucumbencial e risco de enriquecimento sem causa, requerendo o saneamento das omissões apontadas, com eventual atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

Com essas considerações, pugna pelo
conhecimento e provimento dos embargos de declaração
, a fim de que sejam sanados os vícios indicados, com o consequente rejulgamento da matéria.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões ao ID. 363771884
requerendo a rejeição dos embargos
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)
.

Na hipótese,
o
BANCO BRADESCO S/A

pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que sejam corrigidas supostas omissões e contradições relacionados à quitação dos honorários.

De início, registro que os presentes aclaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE ÊXITO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. VALIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO. INAPLICABILIDADE DE QUITAÇÃO GENÉRICA. FIXAÇÃO EQUITATIVA DOS HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME:

Apelações interpostas por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S/A contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o banco ao pagamento de R$ 5.182,28 pelos serviços prestados em execuções, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, além de custas e honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há 4 questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa e nulidade da sentença pelo julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se é cabível o arbitramento de honorários mesmo diante de contrato com cláusula de êxito rescindido unilateralmente; (iii) determinar se os termos de quitação afastam o direito à remuneração; (iv) aferir a adequação do valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria é predominantemente de direito e as provas documentais são suficientes para o deslinde da controvérsia.

A motivação sucinta e padronizada não caracteriza nulidade quando enfrenta adequadamente a controvérsia e aplica o direito pertinente ao caso.

O valor da causa pode ser estimado em ações de arbitramento de honorários, diante da impossibilidade de definição prévia do proveito econômico.

A ação de arbitramento de honorários não configura julgamento extra petita, pois o pedido se limita à fixação judicial da remuneração pelos serviços prestados.

A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios assegura ao advogado o direito ao recebimento proporcional pelos serviços prestados, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

A existência de contrato com cláusula de êxito não afasta o arbitramento judicial quando inexistente previsão específica sobre remuneração em caso de rescisão antecipada.

Termos de quitação genéricos, desacompanhados da especificação dos serviços e valores, não comprovam a quitação dos honorários pleiteados.

O arbitramento dos honorários deve observar critérios de equidade, proporcionalidade e razoabilidade, considerando o trabalho efetivamente realizado, a complexidade da causa e a ausência de proveito econômico relevante.

A fixação do quantum sem vinculação aos percentuais do art. 85, §2º, do CPC é adequada nas hipóteses de arbitramento, devendo prevalecer análise qualitativa da atuação profissional.

Os juros de mora, em relação contratual, incidem a partir da citação, conforme orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A rescisão unilateral do contrato de honorários advocatícios assegura ao advogado o direito ao arbitramento judicial proporcional pelos serviços prestados.

A existência de contrato com cláusula de êxito não impede o arbitramento quando ausente previsão de remuneração na hipótese de rescisão antecipada.

Termos de quitação genéricos não afastam o direito à percepção de honorários quando não especificam os serviços e valores quitados.

O arbitramento de honorários deve observar critérios equitativos, considerando a efetiva atuação profissional e a ausência de resultado útil.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando suficientes as provas documentais constantes dos autos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 292, 324, §1º, II, 487, I, 85, §§2º, 8º e 11, 240; CC, arts. 320, 405, 421 e 421-A; Lei nº 8.906/94, art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 402.578/MT, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 12.08.2002; STJ, AgInt no AREsp 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 29.04.2024; STJ, AgInt nos EAREsp 1.689.625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12.12.2023; TJMT, Apelação 1054973-05.2025.8.11.0041; TJMT, Apelação 1043773-69.2023.8.11.0041.”

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (AgInt no AREsp 2175102/MT).

No caso versado, contudo, d
a simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito do embargante em postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.171.591/RJ, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (g.n.)

No mesmo sentido já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já decididos, ainda que para fins de prequestionamento
.” (TJMT. N.U. 10147651820218110041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/08/2023, DJe 24/08/2023) (g.n.)

Em relação à alegação de que o acórdão
o acórdão teria incorrido em julgamento
extra petita
, ao manter o arbitramento de honorários advocatícios sem que houvesse pedido de revisão ou anulação das cláusulas contratuais, tal preliminar não comporta acolhimento.

Isso porque a ação de arbitramento de honorários possui natureza e finalidade próprias, encontrando amparo no art. 22, § 2º, da Lei n.º 8.906/94 (Estatuto da OAB), não se confundindo com ação revisional de contrato ou de anulação de cláusulas contratuais.

No caso concreto, o pedido deduzido na petição inicial consistiu, precisamente, no arbitramento de honorários advocatícios em razão dos serviços prestados nos processos indicados, especialmente após a rescisão unilateral do contrato pelo banco requerido.

O acórdão embargado, ao manter a sentença que julgou procedente o pedido, limitou-se a apreciar a pretensão nos exatos contornos em que foi formulada, inexistindo qualquer extrapolação dos limites objetivos da lide.

Ademais, o arbitramento judicial de honorários, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei n.º 8.906/94, não pressupõe a revisão ou invalidação de cláusulas contratuais, mas sim a fixação de remuneração adequada ao trabalho desempenhado e ao proveito econômico envolvido, quando ausente estipulação válida ou suficiente entre as partes.

Nesse contexto, não há falar em julgamento
extra petita
, porquanto o provimento jurisdicional se revela como consequência lógica do pedido formulado, em estrita observância aos limites da demanda.

Em relação às demais teses aventadas acerca de supostas omissões e contradições, também não possui razão o embargante, na medida em que o acórdão cuidou de abordar detalhadamente as questões trazidas no recurso de apelação interposto, com base em farta jurisprudência deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça.

O entendimento externado no acórdão embargado, ao contrário do que quer fazer crer o recorrente, consigna expressamente que a
revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então
, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, conforme consta no precedente citado no acórdão:

“(...) Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação. Precedentes. (...)” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23/10/2023, DJe 25/10/2023)”
(Id. 305469540).

Nessa esteira, cito os seguintes precedentes que muito bem se amoldam a questão:

“(...) 4.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito
,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no AREsp n.
1.720.988
/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

“(...) 4.
O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida unilateralmente pelo contratante.
(...)”.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp n. 2.073.253/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Dje 18/8/2022).

No mesmo sentido, confira-se recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 29/04/2024, DJe 02/05/2024).

No que se refere à alegada existência de disciplina contratual suficiente acerca da remuneração, observa-se que o acórdão partiu da premissa fática incontroversa de que as partes celebraram contrato escrito, no qual foram previstas diversas modalidades de pagamento pelos serviços advocatícios, inclusive mediante remuneração por etapas e por eventual recuperação final do crédito.

Todavia, conforme consignado no julgado, a controvérsia não se restringe à existência de previsão contratual genérica de remuneração, mas sim à inexistência de estipulação específica acerca dos efeitos da rescisão unilateral antecipada promovida pelo contratante, hipótese em que o instrumento contratual não disciplinou de forma clara e suficiente a contraprestação devida ao profissional pelos serviços já realizados.

Nesse ponto,
o julgado bem tratou de concluir que
“
a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito do escritório ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante, na medida em que
não há
, no contrato,
disposição específica estabelecendo a remuneração
a que faria jus o advogado nesta hipótese.”

Assim, a circunstância de o contrato prever remuneração condicionada à denominada “recuperação final”, compreendida como o efetivo êxito na recuperação do crédito durante a vigência da atuação profissional, não tem o condão de afastar o direito à remuneração proporcional quando a própria parte contratante, ao rescindir unilateralmente o ajuste, impede a continuidade da atuação do advogado e, por conseguinte, a implementação da condição.

Em outras palavras, não se pode admitir que a parte que deu causa à interrupção da relação contratual se beneficie da não ocorrência da condição a que ela mesma obstou, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, fundamentos estes expressamente considerados no acórdão embargado.

Acerca do
termo de quitação
, devidamente restou consignado que, não obstante constarem a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI
nos Termos de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO S.A
, tais documentos
são inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral
, pois
não indicam a que processos ou serviços se referem
, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados no processo.

Ademais, como bem delineado na sentença e mantido pelo acórdão, os valores pagos ao longo da execução do contrato estavam relacionados, em grande medida, a adiantamentos e remunerações por etapas específicas, não se confundindo com a contraprestação devida em razão da atuação global do profissional até o momento da rescisão contratual.

Outrossim, a alegação de ausência de proveito econômico nas demandas originárias igualmente não conduz à conclusão pretendida pelo embargante, uma vez que o arbitramento promovido não se fundamentou na obtenção de êxito final, mas sim na efetiva prestação dos serviços advocatícios, devidamente comprovada nos autos, circunstância que, por si só, justifica a remuneração proporcional.

Também não subsiste a alegada omissão quanto aos
critérios de fixação do valor arbitrado
.

Isso porque o acórdão embargado explicitou de forma individualizada e fundamentada os parâmetros utilizados, levando em consideração a natureza de cada uma das demandas, a extensão do trabalho efetivamente prestado, o tempo de atuação do escritório, a fase processual em que houve a cessação do patrocínio, bem como a ausência de maior complexidade jurídica das causas, tudo à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Partindo de tais premissas, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Portanto, constato que o
BANCO
embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6ª Turma. DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019)

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022, DJe de 21/09/2022) (g.n.)

No tocante ao precedente do Superior Tribunal de Justiça em litígio semelhante invocado pelo embargante, denota-se que àquela Col. Corte reconheceu a necessidade de manifestação expressa do TJMT acerca das cláusulas contratuais e dos termos de quitação, sob pena de negativa de prestação jurisdicional.

Todavia, no presente caso, verifica-se que
o acórdão enfrentou expressamente as cláusulas contratuais e termos de quitação
, concluindo, ao final, que
tais documentos
não se prestam para eximir o BANCO BRADESCO de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral
por não indicarem a que processos ou serviços se referem.

Assim, de ver que houve manifestação expressa da matéria alegada pelo Banco, tendo este Colegiado decidido em sentido diametralmente oposto ao requerido pelo embargante.

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de erro de premissa, omissão ou de qualquer outro vício em relação à matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento de seu recurso de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Por fim, ressalta-se que a exigência de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais deve ser cumprida parte própria parte, e não pelo julgador, o qual tem o dever de fundamentar o julgado, mas não de apontar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

A via dos Embargos não se presta a essa finalidade, nem tampouco à reapreciação de matéria já examinada com o pretexto de admissibilidade para futura interposição de recursos nas instâncias superiores.

Sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ENFERMEIRA DO QUADRO DE PESSOAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. ART. 37, XVI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. JORNADA SEMANAL SUPERIOR A 60 (SESSENTA HORAS). IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. ART. 37, CAPUT, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. É certo que os aclaratórios, ainda que manejados para fins de prequestionamento, são cabíveis apenas quando o julgado embargado padecer de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, na forma do art.
535
do
CPC
, ou erro material, o que não ocorre na espécie, porquanto o acórdão embargado apreciou a demanda em toda a sua extensão, fazendo-o de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam, (...).”
(
EDcl no MS 22.002/DF
, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES
, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2016, DJe 03/03/2016) (g.n.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART.
1.022
DO
CPC
- PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo
1.022
do
CPC
.”
(TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026